Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721419-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: HELOISA BARRETO, JOSEMIR JOSE DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0032659.30.1999.8.07.0001, requerido em desfavor de HELOISA BARRETO e OUTRO, que indeferiu o pleito de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Em breve síntese, afirma ter requerido ao Juízo de origem a consulta a vários sistemas conveniados disponíveis a fim de localizar bens dos agravados passíveis de penhora, tendo todas as diligências restado infrutíferas. Diz que requereu a expedição de ofício à Secretaria de Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED dos agravados, tendo a medida sido indeferida pela decisão agravada. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista que essas informações poderão servir para demonstrar se os agravados têm omitido rendimentos que possam ser utilizados para o adimplemento do crédito exequendo. Pleiteia a aplicação do princípio da cooperação e da efetividade ao presente caso. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pretende que liminarmente seja concedida a antecipação da tutela recursal, com a imediata pesquisa aos referidos cadastros. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos da liminar deferida, como forma de viabilizar a satisfação da obrigação. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, considerando a relevância da argumentação e a necessidade de exame mais aprofundado, pelo Colegiado, acerca da viabilidade/necessidade de concessão da medida postulada para prosseguimento ao cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor dos agravados, e considerando, ainda, o patente risco de dano caso não seja deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem poderá ser arquivado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, nos termos do artigo 1.019, I, c/c 995, parágrafo único,do CPC, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator